Tribunal: TJDFT
Processo: 0718585-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. AFASTADA. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA. IMÓVEL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO CREDOR. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. INTERESSE/NECESSIDADE. UTILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA.
1. Deve ser afastada a condenação ao pagamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, tendo em vista novo entendimento de não aplicação nas hipóteses de embargos de declaração opostos em face de decisões monocráticas.
2. Nos autos principais, após a interposição do presente recurso, a agravada/proprietária do imóvel objeto de penhora apresentou petição na qual informa que o imóvel é bem de família, tendo sido reconhecida a sua impenhorabilidade.
3. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
4. A execução pauta-se no interesse do credor, contudo, o processo deve ser orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade. O bem objeto de penhora é bem de família e o crédito do agravante não se encontra entre as exceções legais (Lei no 8.009/90, art. 3o). Logo, o pedido de alienação judicial do imóvel não pode ser atendido, de modo que o recurso perdeu sua utilidade.
5. A ausência de utilidade do recurso em razão da impenhorabilidade do imóvel objeto de penhora determina o seu não conhecimento.
6. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.